Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747762-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a decisão ID origem 252132745, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705043-67.2021.8.07.0001, movido por EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, ora agravado. Nas razões recursais, os agravantes informam, inicialmente, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da manutenção de atividades empresariais. Todavia, não foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência nem qualquer documento que comprove a alegada impossibilidade financeira. Ressalte-se que, quanto à pessoa física, é indispensável a apresentação da declaração de hipossuficiência devidamente assinada, acompanhada de documentos mínimos que evidenciem a real situação econômica, como contracheques, extratos bancários detalhados dos últimos três meses e a última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Por sua vez, em relação às pessoas jurídicas, o ônus probatório é ainda mais rigoroso, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira. É imprescindível que apresentem comprovação concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais, mediante documentos contábeis e fiscais idôneos, tais como balanço patrimonial, demonstrativo de resultados do exercício (DRE), extratos bancários recentes e Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Diante disso, impõe-se oportunizar aos recorrentes a complementação das informações e documentos comprobatórios, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de possibilitar a adequada apreciação do pedido de gratuidade de justiça neste grau recursal. E, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Friso, por fim, que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Ante o exposto, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem a documentação comprobatória exigida, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator